Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735580-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Tendo em vista o tempo decorrido, com sucessivas suspensões do processo na origem, sob o no 0738265-94.2019.8.07.0001, pela 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, para aguardar o desfecho da Investigação de Paternidade Post Mortem, ajuizada por Flávio Emanuel Brito, distribuída sob o no 0716985-51.2021.8.07.0016 para a 4a Vara de Família de Brasília, oficie-se a este último Juízo para que informe àquele primeiro o andamento do feito, que se encontra sentenciado, mormente por tramitar sob segredo de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator